Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003998-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TATYANA CHIARI PARAVELA - CPF: 416.439.648-28 (ADVOGADO), SERGIO MARRA PEREIRA CAPELLA - CPF: 041.247.618-56 (AGRAVANTE), Municipio de Campo Novo dos Parecis (AGRAVADO), JULIANA FERRETTI LOMBA - CPF: 407.124.978-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA - CPF: 168.125.728-96 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (PROCURADOR), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), GIULIA RAMOS - CPF: 428.744.668-24 (ADVOGADO), KAIO HENRIQUE ZANIN VIEIRA - CPF: 123.844.216-11 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 769.344.037-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA - CPF: 782.474.977-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LIMA DE ABREU - CPF: 385.584.168-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA GARCIA DE MENDONCA - CPF: 380.376.616-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CARAMURU CORREA MEYER - CPF: 715.168.917-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE CARVALHO FRANCO - CPF: 320.221.028-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES NO POLO PASSIVO – CITAÇÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 93, IX, DA CF E ART. 165 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. A prolação de decisão judicial é regida pela exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da CR/88 e do art. 489 do CPC.

2.

Não se consideram-se observadas aludidas normas, se o Juiz, sequer de forma concisa, deixa de declinar as razões de decidir em decisões interlocutórias.

3.

Decisão agravada anulada.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO MARRA PEREIRA CAPELLA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000932-08.2018.8.11.0050, que inclui o Agravante no polo passivo da Ação Fiscal.

Alega o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Execução Fiscal em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A, objetivando cobrar o crédito tributário objeto da CDA no 1208/2018, referente a “
Multa por decisão administrativa – PROCON
”.

Sublinha que o exequente foi devidamente citado, permanecendo inerte, sendo determinado a penhora online e a consulta INFOJUD, os quais restaram infrutíferas, verificando logo após, que o Banco Cruzeiro do Sul, se encontrava em “Situação Especial – Falido”, por esse motivo, foram responsabilizados os sócios, com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.

Aponta a nulidade da r. decisão recorrida em razão da carência de fundamentação, por não ter demonstrado as razões pelas quais a execução fiscal foi redirecionada.

Pontua que a ilegitimidade passiva é matéria que deve ser conhecida de ofício, em qualquer grau recursal, e que está se verifica em razão de ser apenas sócios, sem poderes para gerir a empresa. Noticia que, em tese, apenas os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado podem ser responder pessoalmente por débitos tributários.

Assevera que o simples inadimplemento não é suficiente para justificar o redirecionamento.

Cita diversas jurisprudências e Súmula em favor da sua tese.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, levará à constrição indevida do seu patrimônio, prejuízos de ordem profissional e pessoal, e familiar.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para declarar a ilegitimidade do agravante do polo passivo da execução. E no mérito pelo provimento do recurso.

Apresentado Agravo Interno, este restou desprovido. (Id 199741676)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 208527165)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No caso concreto em análise, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado em face do Banco Cruzeiro do Sul S.A., para cobrança do crédito referente à multa aplicada pelo PROCON/Municipal de Campo Novo do Parecis, nos termos da CDA de 1208/2018 (Id 15972430 – autos de base).

Após a citação do executado, bem como sendo negativo o bloqueio judicial via BACENJUD, o Exequente requereu a substituição da CDA, com a inclusão dos sócios proprietários, bem como a citação destes e a busca de bens móveis via Sistema DENATRAN/RENAVAN.

O MM. Juiz deferiu, apenas, o pedido de citação dos sócios. (Id 68322895 – autos de base).

De início, destaca-se a impossibilidade de substituição da CDA visando a alteração do polo passivo da execução, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Depreende-se, ainda, do teor da decisão recorrida, que determinou a citação dos sócios do exequente, a ausência de qualquer fundamentação quando ao redirecionamento da execução aos sócios.

Ainda, importante frisar que, quanto ao redirecionamento da execução aos sócios, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.104.900 - ES, em 01.04.2009, com tema Repetitivo de no 103, fixou que,
no caso em que o nome do sócio não consta da Certidão de Dívida Ativa
, cabe ao Fisco fazer a prova quanto aos indícios de que este agiu com excesso de poderes e em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, do CTN, bem como quanto aos poderes de gestão do sócio que se pretende incluir na execução.

Com efeito, em regra, os sócios, não respondem pelas obrigações da sociedade; e ainda, a mera demonstração da condição de sócio administrador da empresa devedora não é suficiente a evidenciar a atuação com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, a justificar que este responda pessoalmente pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

No presente caso, o fisco municipal pediu a substituição da CDA, com a inclusão dos sócios,

e a citação destes, sem apresentar quaisquer indícios de prova que justificassem a necessidade de inclusão da agravante no polo passivo da demanda, o que por si só, evidencia o descabimento do redirecionamento da execução, tendo o MM. Juiz do feito determinado a citação dos sócios sem qualquer fundamentação, mesmo não constando o nome destes na CDA objeto da execução. Vejamos:

“(...) 1. Cite-se os sócios
ROBERTO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA,
inscrito no CPF sob no 769.344.037-20,residente na Rua Joaquim Nabuco, 244/701, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22080-030;
LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA,
inscrito no CPJ no. 782.474.977-00,residente a Eestrada do Embu, 1550 - Haras Guacun, Cótia/SP, CEP. 06713-000;
JOSÉ CARLOS LIMA DE ABREU,
inscrito no CPF no 385.584.168-34,residente à Rua Antônio Serafim, 162, Condomínio Santa Margarida, Jd. Sta. Marcelina, Campinas/SP, CEP: 12100-110;
MARIA LUISA GARCIA DE MENDONÇA,
inscrita no CPF no. 380.376.616-87, residente à Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, 664, apartamento 101, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22081-030;
FÁBIO CARAMURU CORREA MEYER
, inscrito no CPF no. 715.168.917-91, residente à Rua Fonte da Saúde, 61, apto. 1.101, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22471-210;
SERGIO MARRA PEREIRA CAPELLA,
inscrito no CPF no.041.247.618-56, residente à Rua Canário, 130, apto 11 - Moema, São paulo/SP, CEP 04521-000, para pagar o débito em cinco dias, ou garantir a execução na forma do disposto nos artigos 8° e 9° da Lei 6.830 de 22/09/1980, sob pena de penhora e arresto, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei 6.830/80, conforme requerido no ID 38964785 .

2. Expeça-se mandado de penhora caso não seja paga a dívida, nem garantida à execução, por meio de depósito ou fiança.

3. Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa.

4. Defiro os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC.

5. Em caso de não localização do devedor, dê-se ciência ao exequente acerca do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da lei 6.830/80, a contar automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor na forma do Resp 1.340.553.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estillo.”

Como se vê, à míngua de fundamentação, a decisão deve ser cassada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.

Certo é que é possível a decisão interlocutória concisa, mas não se admite o laconismo, em prejuízo do entendimento – do sentido e alcance do decisório, tal como na espécie, tratando-se de decisão imotivada que ofendo o comando constitucional supracitado.

Portanto, patente a necessidade de a decisão agravada indicar os motivos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, determinando a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução fiscal, com consequente determinação de citação nos autos da execução fiscal.

A inobservância de tal fundamentação enseja, como visto, nulidade do decisum, por flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1o do CPC, que vedam a prolação de decisão desprovida de fundamentação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da decisão agravada, com observação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024